Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITOR EM LOCAL INCERTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE POR NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 158 DO ECA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face da sentença proferida pela 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, em sede de ação de destituição do poder familiar proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que julgou procedente o pedido, decretando a perda do poder familiar dos genitores, em relação ao filho, e confirmou o cadastramento da criança para adoção. 2. Neste apelo, o réu, representado pela Curadoria Especial, requer a reforma da sentença. Alega, inicialmente, que a citação por edital é nula, porquanto não foram esgotados todos os meios para a sua citação pessoal. Nesse sentido, ressalta a ausência de tentativa de se obter o endereço junto aos órgãos públicos, BACENJUD e RENAJUD e privados (Caesb, Ceb, etc), conforme solicitado na peça de contestação.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a alegada nulidade da citação por edital dos réus, os quais foram destituídos do poder familiar.
4. Sabe-se que a citação por edital, por ser ficta, apenas é autorizada em situações excepcionais, quando o réu for pessoa desconhecida ou incerta, ou o lugar onde estiver for ignorado, incerto ou inacessível ou, ainda, nos casos expressos em lei, nos moldes do que preceitua o artigo 256 do CPC. Assim, o réu será considerado em local incerto ou não sabido caso as tentativas de localização se mostrem infrutíferas.
5. No caso dos autos, verifica-se que foram várias as tentativas de localização do genitor, ora apelante, para citação, em diversos endereços, todas frustradas. 5.1. Antes de determinar a citação por edital, o juízo de primeiro grau determinou que a Secretaria certificasse se o requerido se encontrava recolhido em estabelecimento prisional do DF e, em caso negativo, que fosse realizada consulta ao SIEL. Desse modo, frustradas a diligência, determinou que fosse oficiado o TSE para solicitação de endereço do requerido. Assim, ante as tentativas infrutíferas de citação, o requerido foi citado por edital.
6. Em que pese não tenha sido enviado ofícios à Receita Federal, instituições financeiras e empresas concessionárias de serviço público, para que se pudesse na esgotar todos os meios de localização, faz-se necessária a manutenção da sentença. 6.1. Nota-se que a todo momento buscou-se preservar o melhor interesse do menor e que, não se verificou, ao longo de toda marcha processual, que o apelante tenha algum interesse em manter o poder familiar.
7. O artigo 158 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos procedimentos que envolvam perda do poder familiar, relativiza a regra da citação por edital, dispensando a necessidade de que se envie ofícios para localização do réu. 7.1. Portanto, revelada a situação de abandono dos genitores, inclusive do apelante e tendo havido diligências na tentativa de localização do genitor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
8. Precedente deste Tribunal: “(...) 2. Embora o ideal seja que sempre ocorra a citação pessoal dos genitores, muitas vezes, em situações de abandono do infante, estes encontram-se em local incerto e não sabido, não podendo o melhor interesse da criança ser relegado em prol da observação de regras processuais que podem engessar o desenrolar da ação. 3. O ECA, nos procedimentos que envolvam a perda ou suspensão do poder familiar, relativizou a regra do CPC no que se refere à citação por edital, prevendo ser possível que esta ocorra quando o Juízo, pelas circunstâncias do fato, considerar que os genitores estão em lugar incerto e não sabido, dispensando-se a expedição de ofícios para sua localização. 4. Não pode o anseio pelo esgotamento de diligências para localização do genitor, em processos de adoção e que envolvam situação de abandono, se sobrepor ao melhor interesse da adotanda, em devida observância ao princípio da proteção integral, mormente quando a criança está devidamente inserida e integrada à família substituta. (...)” (20150130074517APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 29/10/2018).
9. Apelação improvida.